Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Cuida-se de exame de pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, interposta por CINEMARK BRASIL S.A. contra a sentença, proferida nos autos de ação de mandado de segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, que denegou a segurança à parte impetrante. Alega a parte impetrante, ora requerente do efeito suspensivo à apelação ainda pendente remessa a esta Egrégia Corte de Justiça, em síntese, que a sentença recorrida incorre em erro de julgamento ao pretender impor uma nova obrigação tributária acessória sem a lei que a institua e sem observância de um lapso temporal suficiente para adequação de seus sistema de emissão de notas fiscais. Assevera que a imposição da obrigação acessória de adequação das notas fiscais ao novo layout determinado pelo ente tributante não possui respaldo legal e que o prazo estipulado pelo fisco distrital é insuficiente para adequação de seus sistemas de emissão dos referidos documentos. Requer a concessão da antecipação de tutela provisória recursal para que os efeitos da sentença sejam sobrestados e determinada à Autoridade Coatora a abstenção da prática de qualquer ato tendente à atuação e/ou cobrança da penalidade pela não emissão das notas fiscais de serviço eletrônicas por meio do novo sistema enquanto não editada lei em sentido estrito que regulamente tão obrigação, observada a necessidade de obediência à anterioridade nonagesimal. Subsidiariamente, seja permitido que a requerente continue emitindo as notas fiscais eletrônicas de serviço da forma como atualmente procede, abstendo-se de ser autuada e/ou penalizada pela não emissão de notas no novo sistema até o julgamento final do recurso de apelação. É relato necessário para esta fase processual. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. §3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. §4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O disposto no artigo 1.012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, cabendo ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o contemple pela regra geral. A norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites desta cognição incidental e precária, dedicada em sua essência ao exame único dos requisitos necessários à averiguação do efeito suspensivo e da antecipação da tutela de urgência recursal requerida na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, identifico a relevância da fundamentação para constatar a existência de risco de difícil reparação até o julgamento final do recurso. Sem prejuízo do detida verticalização da cognição quanto às controvérsias recursais que concernem a legalidade da obrigação acessória estabelecida pelo ente tributante, no caso concreto, observo que foram constatadas e comprovadas impossibilidade técnicas de parametrização do sistema que não foram devidamente solucionadas pelo suporte técnico de tecnologia da informação fornecido pelo Fisco, bem como que a requerente, a princípio, tem se mantido diligente quanto à sua postura de se adequar ao normativo que estabelece nova sistemática de emissão das notas fiscais eletrônicas. No lindes da rasa cognição possível para este momento processual, identifico pelos documentos colacionados ao presente pedido que a requerente tem mantido comportamento ativo quanto à tentativa de cumprimento da obrigação acessória de implementação do novo sistema eletrônico, mas sem o devido retorno do suporte técnico de Tecnologia da Informação fornecido e indicado pelo próprio ente tributante para o atendimento regular da demanda (ID 43732986, ID 149775631, ID 149775632, ID 149775635, ID 149775636). Ainda na mesma linha, os documentos colacionados revelam alguma inércia mais atual e ostensiva no tempo do respectivo suporte técnico no que tange aos questionamentos formulados pela requerente a fim de solucionar os erros de parametrização para a correta implementação do novo sistema. Com efeito, na espécie, identifico a relevância da fundamentação para concluir pela existência de risco de difícil reparação até o julgamento final do recurso, o que impõe a concessão da antecipação da tutela recursal para que a requerente não seja autuada ou penalizada pela não emissão das notas até o julgamento final de mérito do recurso ou, precariamente, até que se comprove a devida e total assistência técnica quanto à solução dos problemas de tecnologia relatados. Ante o exposto, na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I e §4o, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido incidental para suspender, de forma precária, os efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança n.o 0716444-75.2022.8.07.0018, determinando à parte ora requerida que se abstenha de praticar atos tendentes à atuação e à cobrança concernentes à adoção do novo sistema de emissão de notas fiscais discutido nestes autos, sem prejuízo da mantença do cumprimento da obrigação tributária acessória pela requerente segundo o regramento anterior com base no sistema ainda utilizado na espécie, até o julgamento final do recurso de apelação ainda pendente de remessa a esta Egrégia Corte de Justiça. À Secretaria para que aguarde a subida do recurso de apelação interposto no Mandado de Segurança n.o 0716444-75.2022.8.07.0018, promovendo a seguida associação entre os autos. Associados aos autos e operada a preclusão quanto à presente decisão, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora